Tribunal: TJSP
Processo: 1505051-57.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de estelionato majorado, de estelionato, de roubo majorado, e de associação criminosa. Preliminar de extinção da punibilidade por decadência. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Desclassificação dos crimes de roubo e de furto para o crime de estelionato. Impossibilidade. Atenuação das penas. Impossibilidade. Reconhecimento da

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado, de estelionato majorado, de estelionato, de roubo majorado, e de associação criminosa. Preliminar de extinção da punibilidade por decadência. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Desclassificação dos crimes de roubo e de furto para o crime de estelionato. Impossibilidade. Atenuação das penas. Impossibilidade. Reconhecimento da forma privilegiada. Impossibilidade. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos.